Tribunal: TJMT
Processo: 1012156-60.2024.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012156-60.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA CANAN - CPF: 567.200.091-68 (APELADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA:
MARIA CANAN

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE IDOSA NO CONTRATO. ASSUNÇÃO INTEGRAL DAS MENSALIDADES. APLICAÇÃO COMPLEMENTAR DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR À LEI No 9.656/98. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA E ESPECÍFICA QUE IMPONHA LIMITAÇÃO TEMPORAL NA HIPÓTESE DE ÓBITO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 30, §3o, DA LEI DOS PLANOS DE SAÚDE. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, DA CONFIANÇA LEGÍTIMA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. LONGA VINCULAÇÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO AUTOMÁTICA. VÍNCULO DA DEPENDENTE COM A ESTIPULANTE QUE NÃO OBSTA A CONTINUIDADE DA COBERTURA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para confirmar tutela de urgência e determinar a manutenção definitiva da autora, dependente idosa, em plano de saúde coletivo por adesão, após o falecimento do titular, mediante assunção integral das mensalidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o CDC incide nas relações de plano de saúde coletivo por adesão, diante da Lei no 9.656/1998; (ii) saber se o art. 30 da Lei no 9.656/1998 impõe limitação temporal automática de 24 meses à permanência de dependente após o falecimento do titular; e (iii) saber se a ausência de vínculo direto da dependente com a entidade estipulante impede a manutenção no plano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 9.656/1998 e o CDC incidem de forma complementar nas relações entre beneficiários e operadoras de planos de saúde. A submissão simultânea ao CDC decorre de expressa previsão legal e reforça os princípios da boa-fé objetiva, da confiança e do equilíbrio contratual.

4. O art. 30, § 3o, da Lei no 9.656/1998 assegura aos dependentes o direito de permanência no plano após o falecimento do titular. A limitação temporal contida no § 1o não incide de forma automática nessa hipótese, sobretudo quando inexistente cláusula contratual expressa, clara e específica que estabeleça, de maneira inequívoca, tal restrição. A interpretação sistemática da norma deve prestigiar a continuidade da assistência à saúde, especialmente após longa vinculação contratual.

5. A morte do titular não extingue, por si, a relação assistencial dos dependentes regularmente inscritos. A inexistência de vínculo autônomo com a pessoa jurídica contratante não impede a manutenção no plano coletivo por adesão, quando já consolidada a condição de dependência e assumido o custeio integral.

6. A exclusão de dependente idosa, após décadas de contribuição indireta ao contrato, afronta os princípios da dignidade da pessoa humana, da função social do contrato e da proteção do consumidor, em consonância com a orientação consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se de forma complementar às relações de plano de saúde coletivo por adesão.

2. O art. 30 da Lei no 9.656/1998 não autoriza limitação temporal automática da permanência de dependente após o falecimento do titular, quando inexistente cláusula contratual clara e específica nesse sentido.

3. A ausência de vínculo direto do dependente com a entidade estipulante não impede a manutenção no plano coletivo por adesão, desde que assumido o pagamento integral das mensalidades.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, arts. 13, p.u., II, e 30, §§ 1o e 3o; CDC, arts. 4o, 6o, III, e 51; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.780.206/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 21.09.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.627.179/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 15.06.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Maria Canan.

A sentença vergastada julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida e determinar a manutenção definitiva da autora no contrato de plano de saúde coletivo por adesão no 4.358, após o falecimento do titular, Sr. Antônio Canan.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Da inaplicabilidade do CDC por força do princípio da especialidade.

2.

Da ausência de conduta ilícita.

3.

Da inexistência de vínculo da apelada com a pessoa jurídica contratante.

Recurso tempestivo e custas recolhidas.
(ID no 342020379).

Contrarrazões apresentadas, com preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, defesa da manutenção integral da sentença.
(ID. 341912868).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA:
MARIA CANAN

VOTO

Egrégia Câmara:

1.

Preliminar arguida pela parte recorrida em sede de contrarrazões.

1.1.

Da alegada violação ao princípio da dialeticidade.

A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal não merece acolhimento.

Consoante dispõe o art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente expor as razões do pedido de reforma ou de invalidação da sentença, demonstrando, de forma objetiva, os pontos de inconformismo e o desacerto da decisão impugnada.

No caso em exame, verifica-se que a parte recorrente apresentou fundamentação suficiente, impugnando especificamente os fundamentos adotados pelo Juízo de origem, ainda que não o tenha feito com a técnica ou profundidade almejada pela parte adversa. Tal circunstância não configura ausência de dialeticidade, mas mero inconformismo quanto à qualidade argumentativa do recurso.

Não se exige que o recorrente rebata exaustivamente todos os fundamentos da sentença, bastando que haja impugnação minimamente articulada capaz de evidenciar a pretensão de reforma.

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

2.

Mérito Recursal.

2.1.

Da inaplicabilidade do CDC por força do princípio da especialidade.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Maria Canan.

A sentença vergastada julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida e determinar a manutenção definitiva da autora no contrato de plano de saúde coletivo por adesão no 4.358, após o falecimento do titular, Sr. Antônio Canan.

Pois bem. Passo a análise das teses aventadas pela empresa recorrente.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à definição acerca da legislação aplicável à hipótese e, principalmente, à possibilidade de limitação temporal da permanência da dependente no plano coletivo por adesão, à luz do art. 30 da Lei no 9.656/98, bem como à alegada impossibilidade de manutenção diante da inexistência de vínculo próprio da apelada com a entidade contratante.

Inicialmente, quanto à legislação aplicável ao caso, é importante destacar que, embora a Lei no 9.656/98 seja norma específica que regula os planos de saúde, o Código de Defesa do Consumidor também incide sobre estas relações jurídicas, não de forma subsidiária, mas complementar.

A própria Lei no 14.454/22, que alterou a Lei no 9.656/98, estabeleceu em seu art. 1o que as operadoras de planos de saúde se submetem "simultaneamente às disposições da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor)". Tal dispositivo revogou tacitamente o art. 35-G da Lei no 9.656/98, que previa a aplicação subsidiária do CDC.

Ademais, o CDC é norma principiológica que estabelece diretrizes fundamentais para as relações de consumo, incluindo os princípios da vulnerabilidade, da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, que devem ser observados em todas as relações entre consumidores e fornecedores, inclusive aquelas regidas por legislação específica.

2.2.

Da ausência de conduta ilícita.

Da limitação temporal prevista no art. 30 da Lei no 9.656/98.

Na origem, extrai-se dos autos que a apelada, Maria Canan, figurava como dependente de seu esposo, Sr. Antônio Canan, em plano coletivo por adesão firmado por intermédio da Cooperativa de Crédito Rural Sorriso Ltda., atualmente denominada Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sorriso – SICREDI CELEIRO MT/RR.

Com o óbito do titular, ocorrido em 20/06/2024, a apelada manifestou, de imediato, interesse em permanecer vinculada ao plano, assumindo integralmente o pagamento das mensalidades. A operadora, por sua vez, informou que a manutenção seria admitida apenas pelo prazo de 30 (trinta) dias, de 31/07/2024 a 30/08/2024, após o que deveria ser contratado plano individual.

A controvérsia exige interpretação do art. 30 da Lei no 9.656/98.

O §3o do referido dispositivo assegura, em caso de morte do titular, o direito de permanência aos dependentes cobertos pelo plano coletivo,
“nos termos do disposto neste artigo”
. Por sua vez, o §1o prevê período de manutenção correspondente a um terço do tempo de permanência no plano, com mínimo de seis meses e máximo de vinte e quatro meses.

A apelante sustenta que o limite máximo de 24 (vinte e quatro) meses seria aplicável indistintamente, inclusive na hipótese de falecimento do titular. Todavia, a interpretação meramente literal e descontextualizada do dispositivo não se mostra adequada.

A cláusula contratual invocada (Cláusula VI – Condições Especiais de Permanência no Plano) disciplina, de forma específica, a hipótese de rescisão do contrato de trabalho sem justa causa, assegurando ao usuário contribuinte a manutenção do plano mediante assunção integral das mensalidades. Ainda que haja menção à morte do titular, não há previsão expressa de limitação temporal de 24 meses para essa hipótese, sendo indevida a ampliação restritiva de cláusula contratual em prejuízo do consumidor.

A interpretação sistemática da Lei no 9.656/98, em consonância com o Código de Defesa do Consumidor, impõe solução que privilegie a proteção da parte hipossuficiente e a preservação da confiança legítima. O §3o do art. 30 assegura aos dependentes o direito de permanência, e a expressão “nos termos do disposto neste artigo” deve ser compreendida como referência às condições de custeio e manutenção, e não como imposição automática da limitação temporal prevista para hipóteses diversas.

No caso concreto, a apelada permaneceu vinculada ao plano por mais de 24 (vinte e quatro) anos como dependente regularmente inscrita, período durante o qual houve contribuição contínua para o custeio do contrato. Tal circunstância consolida situação jurídica amparada pela boa-fé objetiva e pela legítima confiança, não sendo razoável, após décadas de vinculação, impor a ruptura abrupta da cobertura ou exigir vínculo autônomo com a entidade estipulante.

Por fim,

igualmente não procede a alegação de impossibilidade de transferência de titularidade em plano coletivo por adesão. A morte do titular não implica, automaticamente, a extinção da relação assistencial dos dependentes regularmente inscritos, sobretudo quando inexistente cláusula contratual clara e específica que vede tal continuidade.

A hipótese dos autos não envolve criação de novo vínculo contratual, mas simples preservação de relação jurídica já consolidada ao longo de extensa vinculação, com a assunção integral das mensalidades pela dependente. Admitir a ruptura automática do contrato, nessas circunstâncias, afrontaria os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção do consumidor, além de frustrar a legítima confiança construída ao longo dos anos.

Desse modo, não há falar em vedação à permanência da dependente no plano, nas mesmas condições anteriormente pactuadas.

2.3.

Da inexistência de vínculo da apelada com a pessoa jurídica contratante.

No tocante à alegação de inexistência de vínculo direto da dependente com a cooperativa estipulante igualmente não procede.

O ingresso no plano ocorreu legitimamente por intermédio do vínculo do titular, sendo a dependência condição jurídica reconhecida e mantida ao longo de toda a relação contratual.

Cumpre destacar que o contrato de plano de saúde, embora de natureza privada, desempenha relevante função social, por se relacionar diretamente à efetivação do direito fundamental à saúde. A solução restritiva pretendida pela apelante conduziria à descontinuidade da assistência à pessoa idosa, em afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção à família, da segurança jurídica e da função social do contrato.

Ademais, tratando-se de beneficiária idosa, incide a proteção conferida pela Estatuto do Idoso, que reforça a necessidade de interpretação favorável à preservação da assistência à saúde, notadamente quando ausente inadimplemento e presente a assunção integral das mensalidades.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de prestigiar os princípios da boa-fé, da confiança e da dignidade da pessoa humana em situações análogas, reconhecendo a possibilidade de manutenção ou assunção da titularidade do plano por dependente idoso, quando presentes circunstâncias que evidenciem longa vinculação contratual e regularidade contributiva,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MORTE DO TITULAR. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE IDOSA, APÓS A REMISSÃO. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR.
1. Polêmica acerca da exclusão de beneficiária idosa de plano de saúde coletivo por adesão em virtude da morte do titular
. 2. Nos termos da Súmula Normativa 13/ANS: "
o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo
". 3. Inexistência de norma da ANS sobre o direito de permanência do dependente em planos "coletivos" após o período de remissão.
4. Hipervulnerabilidade do consumidor idoso no mercado de planos de saúde. Doutrina sobre o tema
. 5.
Necessidade de se assegurar ao dependente idoso o direito de assumir a titularidade do plano de saúde, em respeito aos princípios da confiança e da dignidade da pessoa humana. Julgados desta Corte Superior.
6. O agravante não impugnou os fundamentos centrais da decisão agravada. 7. Agravo Interno não provido. (STJ -
AgInt no REsp: 1780206 DF
2018/0304835-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 21/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2020)
[grifos nossos]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE
, APÓS O PRAZO DE REMISSÃO, MEDIANTE A ASSUNÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA ANS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação ao art.
1.022
do
CPC/2015
, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. De acordo com o entendimento da Terceira Turma, "
falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts.
30
ou
31
da Lei
9.656
/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral
" (
REsp 1.871.326/RS
, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020). Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. No que diz respeito à tese de usurpação de competência da ANS, incidem as Súmulas 282 e 356/STF, na espécie, porquanto ausente o prequestionamento. 4. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt no AREsp: 1627179 SP
2019/0361377-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021)
[grifos nossos]

Cumpre destacar que o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98 proíbe a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato individual ou familiar de plano de saúde em razão do falecimento do titular, assegurando aos dependentes já inscritos a manutenção das mesmas condições contratuais.

Embora o dispositivo faça referência expressa aos planos individuais ou familiares, a sua
ratio legis
— voltada à preservação da continuidade da assistência à saúde e à proteção da parte vulnerável — deve ser aplicada, por interpretação teleológica e sistemática, também aos planos coletivos por adesão, em consonância com o princípio da proteção do consumidor.

Outrossim, a jurisprudência pacífica deste Egrégio Sodalício firmou entendimento no sentido de que é assegurado ao dependente o direito de permanecer no plano de saúde após o falecimento do titular, desde que assuma o pagamento integral das mensalidades, sobretudo quando inexistente cláusula contratual clara e específica estabelecendo limitação temporal para tal permanência nessa hipótese.

Nesse sentido, colacionam-se precedentes desta Corte,
in verbis:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE IDOSA NO PLANO COLETIVO. ASSUNÇÃO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
RECURSO DESPROVIDO.

[...] Tese de julgamento:“
1. O dependente de plano de saúde coletivo tem direito à manutenção do vínculo contratual após o falecimento do titular, desde que assuma as obrigações decorrentes do contrato.

2. A exclusão de beneficiário idoso em razão da morte do titular viola os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da função social do contrato.”
[...] (N.U 1011759-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, publicado no DJE 10/06/2025) - [grifos nossos]

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTES APÓS MORTE DO TITULAR. CDC E LEI No 9.656/98.

INAPLICABILIDADE DE LIMITE TEMPORAL AUTOMÁTICO.
RECURSO DESPROVIDO.

[...] Tese de julgamento:

O recurso preenche o requisito da dialeticidade quando apresenta fundamentos que, ainda que não idênticos aos da sentença, enfrentam as questões centrais do julgamento.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se de forma complementar às relações contratuais entre beneficiários e operadoras de planos de saúde, mesmo quando regidas por legislação específica.

A cláusula contratual que limita temporalmente a permanência de dependentes no plano de saúde após o falecimento do titular não se aplica automaticamente quando não houver previsão clara e específica para essa hipótese.

A ausência de vínculo dos dependentes com a entidade contratante não impede sua permanência no plano coletivo por adesão, desde que já integrassem validamente o plano na condição de dependentes do titular falecido.
(N.U 1014770-69.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 08/09/2025)

Diante desse contexto, a manutenção da sentença que assegurou à apelada a permanência no plano de saúde, nas mesmas condições anteriormente pactuadas, mostra-se medida que melhor se harmoniza com o ordenamento jurídico e com a função social do contrato, não merecendo reparos.

2.4.

Do prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% (cinco por cento), a incidir sobre a mesma base de cálculo fixada na sentença, mantida a condenação imposta à empresa recorrente pelo Juízo de primeiro grau, observados os limites legais, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026